Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento de transtorno esquizoafetivo e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O recurso do requerido busca a exclusão ou redução da indenização; o do autor, a majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa administrativa de fornecimento de medicamento; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou minorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento prescrito, fundamentada em norma interna, desconsidera a situação clínica do paciente e a prescrição médica, caracterizando falha na prestação do serviço público de saúde.
4. A recusa compromete a continuidade do tratamento e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
5. O valor a título de dano moral fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento causado e o caráter pedagógico da indenização.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a ocorrência de dano moral em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento médico, fixando valores semelhantes a título de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o sofrimento causado, sem ensejar enriquecimento sem causa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 944; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976362, ApCiv 0718171-92.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 19/03/2025.